Tribunal: STF
Processo: ARE 1404867
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ICMS. INSUMOS E BENS DE USO E CONSUMO. ARTIGOS 20, 8 1º, E 33, |, LC Nº 87/96.CONVENIO ICMS 66/68. CREDITAMENTO. PROVA PERICIAL. ART. 426, CPC. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL.



    A distinção entre insumos e bens de uso e consumo permanece hígida, observado alargamento do primeiroconceito por força da redação do 8 1º do art. 20, LC nº 87/96, cumprindo visualizar, na definição dos primeiros, seu atrelamento ao processo produtivo, desnecessário sejam consumidos e incorporados ao bem produzido, tal como definido à época do Convênio ICMS 66/68.



    A definição há de atentar na prova dos autos, em especial aquela pericial, que não pode ser descartada, salvo pelo confronto com elementos técnico-científicos constantes dos autos, respeitado princípio da persuasão racional, a que, evidentemente, submete-se o art. 470, CPC/15.



    MULTA FISCAL. MATERIAL QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO.



    A apropriação indevida de crédito fiscal configura infração material qualificada, por implicar redução dovalor do tributo devido.



    APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É dizer, ao ver da Corte Unificadora, que cumpre respeitar, a configuração de mercadorias como insumo ou de uso e consumo submetese a análise fática, incidentes critérios técnico-científicos, afastado conceito estritamente normativo.



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça abriu distância mesmo quanto ao conceito de insumo albergado pelo Convênio ICMS 66/98 e aquele constante do art. 20, 8 1º, LC nº 87/96, que não mais exigiria ser a mercadoria consumida no processo industrial e integrar o produto final. Fiel representação de tal pensamento está no REsp nº 1.175.166-MG, HERMAN BENJAMIN:



    (...)



    Em outras palavras, ao teor literal do 8 1º do art. 20, LC nº 87/96, não mais seria necessária a integração ao produto final, bastando a vinculação à atividade do estabelecimento.



    (...)



    Todavia, não é possível, mesmo adotada a jurisprudência ampliativa do Superior Tribunal de Justiça, assente na redação do 8 1º do art. 20, LC nº 87/96, assumir compreensão que, simplesmente, em uma penada, faça desaparecer a distinção entre insumos e bens de uso e consumo.



    Com efeito, tal. distinção permanece e assenta raízes normativas, mais explicitamente, em o art. 33, |, LC nº 87/96, e o diferimento ali feito quanto aos bens de uso e consumo.



    Por conseguinte, não pode vingar solução reducionista que todo bem que ingressar no estabelecimento industrial e nele for utilizado, ainda que em relação aos equipamentos e não ao produto fabricado, corresponda a insumo gerador de direito a imediato creditamento.



    Por isso, não é qualquer bem que ingresse no estabelecimento fabril e seja aplicado, v.g., na manutenção do seu maquinário, que irá ganhar a configuração de insumo, reclamando-se, ao menos, alguma vinculação com o processo produtivo e seu objeto.



    É dentro desta compreensão que se há de examinar o caso dos autos, considerando, em especial, os resultados apresentados pela prova pericial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente